Tribunal: TJPA
Processo: 0802338-10.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802338-10.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE RURÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO HCCrim Nº 0802338-10.2024.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800138-05.2024.8.14.0073

IMPETRANTE: DR. ACACIO PAULO AMORIM DA SILVA - OAB PA 24.278

PACIENTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
.
FURTO
DUPLAMENTE QUALIFICADO.
NULIDADE
POR
AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

PROCESSO HCCrim Nº 0802338-10.2024.8.14.0000

ORGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800138-05.2024.8.14.0073

IMPETRANTE: DR. ACACIO PAULO AMORIM DA SILVA - OAB PA 24.278

PACIENTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RURÓPOLIS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 155, §§ 1º E 4º, INCISO I, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS
, contra ato do Juízo da Vara Única da comarca de Rurópolis, o qual decretou a custódia preventiva do paciente não submetendo-o a audiência de custódia ou de apresentação
.

De acordo com a Impetração,
o demandante foi preso em flagrante em 17/02/2024, pela suposta prática do crime de furto duplamente qualificado.

Na oportunidade, o representante ministerial de 1º grau opinou pelo reconhecimento do flagrante e decretação da prisão preventiva do coacto, o que foi acatado pelo juízo impetrado, o qual homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em cautelar preventiva.

Relata que não foi realizada audiência de custódia, prevista no art. 310, caput, do CPP.

Nesse contexto, pugna liminarmente pela revogação da medida segregacionista, com a consequente expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

No Id. 18178514, esta Relatoria se reservou para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora.

Tais diligências foram efetivadas

em 26/02/2024, das quais se extrai que:

“Tramitam por esta Vara os autos nº 0800138-05.2024.8.14.0073, em que o paciente foi preso em flagrante em 17/02/2024, por ter cometido, em tese, o ilícito penal tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

Extrai-se do procedimento policial, em síntese, que no dia acima referido, por volta das 17h00min, o acusado arrombou uma janela do provedor de internet Zum, localizado na BR 230, Km 70, Comunidade Divinópolis, neste município, e lá subtraiu 1 (um) notebook marca Acer, cor cinza, e 1 (uma) TV 42 polegadas marca Philco. Ainda na data supramencionada, o responsável pelo estabelecimento foi abrir o local, por volta das 8h, momento em que constatou que a janela da parte de trás do imóvel estava arrombada e do interior foram subtraídos 1 aparelho de televisão marca Philco de 42 polegadas e 1 aparelho Notebook marca Acer na cor cinza com seu carregador.

Preliminarmente, informo que a prisão do paciente se originou de representação emanada pela autoridade policial nos autos em apenso nº 0800138-05.2024.8.14.0073.

O Ministério Público se manifestou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (id 109136030).

Em decisão interlocutória de id 109141473, foi homologada a prisão em flagrante do paciente, sendo convertida a custódia flagrancial em prisão preventiva, ante a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Em ofício juntado no id 109439380, consta a informação de que foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente no dia 22 de fevereiro de 2024.

Em 22 de fevereiro de 2024 foi juntado aos autos o inquérito policial conclusivo (id. nº 109439374).

Instado a se manifestar, o Ministério Público protocolou denúncia no id 56295766 e parecer desfavorável ao pedido no id 109549719, ainda não recebido por este juízo.”

Em seguida, no Id. 18286016, a liminar requerida nos autos foi indeferida por esta Relatoria.

Por sua vez, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e denegação da ordem
(Id. 18502141).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A
ação mandamental
deve ser
conhecida
,
porém denegada
.

A alegação de nulidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, não merece acolhimento, visto que o eventual vício já estaria superado devido a decretação da medida segregacionista devidamente fundamentada, suficiente para torná-la legal.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia. Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal.
1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...)
5. A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)”

Ante ao exposto, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada e determino a realização de audiência de custódia.

É como
voto
.

Belém, ____ de _____ de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 13/06/2024